Tribunal: TJSP
Processo: 2344448-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao domicílio da executada, em razão do reconhecimento de evidente relação de consumo.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao domicílio da executada, em razão do reconhecimento de evidente relação de consumo.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no rol do art. 1015, CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988. Recurso conhecido.
3. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. Ausência de elementos capazes de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Execução fundada em instrumento de confissão de dívida, originado do inadimplemento de notas fiscais emitidas no âmbito de relação interempresarial entre editora de livro e clínica dentária. Incompetência reconhecida após um ano de trâmite processual, durante o qual as partes celebraram acordo, que foi homologado pelo Juízo. Impropriedade.
4. RECURSO PROVIDO.